Tribunal: TJMT
Processo: 1029725-88.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029725-88.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 044.521.981-55 (RECORRIDO), FERNANDA ROBERTO LIMA GIMENES - CPF: 050.847.861-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1029725-88.2024.8.11.0003.

o
rigem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
.

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido:

JOAO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/10 A 03/11/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO INTEGRAL DE PROVENTOS EM CONTA CORRENTE. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença homologada, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a ilicitude da retenção integral de proventos do autor em conta corrente e condenando a instituição ao ressarcimento por danos materiais e morais, além de determinar a limitação dos descontos mensais ao percentual contratualmente previsto. A parte recorrente alega legalidade dos descontos com base em cláusula contratual, inaplicabilidade da limitação de 30% aos débitos em conta corrente, ausência de ato ilícito, inexistência de dano moral e necessidade de redução da indenização arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a retenção integral de proventos em conta corrente é lícita; (ii) verificar a aplicação do limite de 30% da remuneração líquida aos débitos bancários em conta corrente; (iii) apurar a existência de falha na prestação do serviço e a responsabilidade da instituição financeira;
(iv) analisar a configuração do dano moral
in re ipsa
; (v) avaliar a necessidade de adequação dos índices de correção monetária e juros de mora fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, justificando-se a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

O banco não comprovou de forma individualizada quais contratos ou parcelas inadimplidas teriam motivado os descontos, o que inviabiliza a aferição da legalidade da conduta e caracteriza falha na prestação do serviço.

A retenção integral dos proventos do consumidor compromete sua subsistência e contraria o art. 7o, X, da CF e o art. 833, IV, do CPC, sendo abusiva mesmo que prevista contratualmente.

A jurisprudência do STJ reconhece que a retenção integral de salário, ainda que pactuada, gera dano moral indenizável, configurado
in re ipsa
, por violar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

A indenização por danos morais arbitrada na sentença observa os critérios do método bifásico adotado pelo STJ, sendo proporcional ao grau da ofensa e adequada às circunstâncias do caso concreto.

A correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser fixados pela taxa SELIC deduzido o IPCA, conforme arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação da Lei no 14.905/2024, podendo sua alteração ocorrer de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com alteração de ofício dos índices de correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento
:

A retenção integral de proventos em conta corrente, ainda que pactuada, é abusiva quando compromete a subsistência do consumidor e caracteriza falha na prestação do serviço.

A ausência de individualização dos débitos descontados impede a aferição da legalidade da conduta e impõe a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

O dano moral decorrente da retenção total de salário é presumido, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

O valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, conforme o método bifásico adotado pelo STJ.

Os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública e devem ser fixados conforme a legislação vigente, sendo possível sua alteração de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7o, X; CPC, art. 833, IV; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o (com redação dada pela Lei no 14.905/2024); Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 425.992/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 03.02.2015, DJe 10.02.2015; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; TJMT, N.U 1010750-15.2024.8.11.0004, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 08.08.2025, DJE 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

O reclamado busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 314253871, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de
R$ 8.547,70 (oito mil quinhentos e quarenta e sete reais e setenta centavos)
, na forma
simples
, a título de reparação por
danos materiais
, acrescidos de juros de mora segundo a taxa SELIC, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
, corrigida pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora segundo a taxa SELIC, desde a citação.

Por fim, determinou que as próximas retenções sejam realizadas como contratado, com o limite máximo a
30% (trinta por cento)
.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Comprovação da contratação – Ausência de conduta ilícita;

2)

Legalidade dos descontos realizados na conta corrente do autor;

3)

Inaplicabilidade da limitação de 30% aos contratos com débito em conta corrente;

4)

Inocorrência de responsabilidade civil;

5)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos do recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor é funcionário público do Estado de Mato Grosso, exercendo o cargo de soldado da Polícia Militar, e possui empréstimos consignados junto ao banco réu.

Afirma que, nos meses de setembro e outubro de 2024, o banco efetuou o desconto integral de seu salário, retendo não apenas as parcelas dos empréstimos consignados, mas também seu salário líquido, deixando-o sem recursos para sua subsistência e de sua família.

Informa que procurou a agência bancária para resolver a situação administrativamente, mas foi informado pelo gerente que nada poderia ser feito e que os descontos continuariam nos meses subsequentes.

O banco réu, por sua vez, defende a legalidade dos descontos realizados, argumentando que havia cláusula contratual autorizando o débito em conta corrente para pagamento das parcelas dos empréstimos. Sustenta que o desconto em conta corrente não se confunde com penhora de vencimentos e que não se aplica a limitação de 30% prevista para empréstimos consignados. Alega, ainda, a inexistência de dano moral indenizável.

Pois bem, o ponto central da presente demanda reside na distribuição do ônus da prova. Sendo a relação jurídica de consumo e estando demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora, bem como sua condição de hipossuficiência, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso concreto, o autor contratou dois empréstimos junto ao banco reclamado, nos dias 12/11/2021 e 03/03/2022, cujas parcelas mensais são, respectivamente, de R$ 808,11 (oitocentos e oito reais e onze centavos) e R$ 1.048,18 (mil e quarenta e oito reais e dezoito centavos). O primeiro contrato refere-se à modalidade de
empréstimo consignado
, enquanto o segundo trata-se de
empréstimo pessoal comum
(IDs 314253863 e 314253864).

Nesse contexto, verifica-se que,
mesmo somadas
, as parcelas
não ultrapassam 30% da remuneração líquida
do reclamante, que é de R$ 7.847,68 (sete mil oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

Entretanto, é importante destacar que, embora as modalidades de crédito sejam distintas e não possam ser confundidas,
o aspecto determinante para a solução da controvérsia reside na falta de individualização, por parte do banco reclamado, dos contratos eventualmente inadimplentes e dos valores específicos que teriam motivado a retenção dos proventos do autor em conta corrente
.

Dessa forma,
a ausência de prova clara sobre qual operação deu origem aos descontos
inviabiliza a aferição regularidade da conduta da instituição financeira
. Além disso,
a retenção integral
do salário
da reclamante é uma ação arbitrária, desarrazoada e contrária ao art. 7o, X, da CF, e ao art. 833, IV, do CPC, diante da natureza alimentar dessa verba e da necessidade de se garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Embora o
STJ
tenha reconhecido a licitude dos descontos em conta corrente, referentes a
empréstimos bancários comuns
, tal entendimento não é
aplicado de forma absoluta
, a ponto de
autorizar a retenção integral dos proventos do trabalhador
, pois
comprometeria sua subsistência e a de sua família
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
.
RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DO CORRENTISTA. ILEGALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. POSSIBILIDADE DA VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. VALOR FIXADO DE FORMA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.

1. "
Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral
" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 215.768/RJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/10/2012).

2. Não há violação do enunciado da Súmula n. 7/STJ quando se realiza simples valoração jurídica dos fatos sobejamente delineados no acórdão recorrido.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 425.992/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 10/02/2015) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TIUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE – REJEITADA –
RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA –LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO SALÁRIO - POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL
- RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DO VALOR EXCEDENTE – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é cabível a nulidade da sentença, ao argumento de violação do artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil, ao passo que o juiz entendeu ser indevida a retenção integral de seu salário quando se tratar de empréstimo pessoal.

É abusiva e ilegal a conduta perpetrada por bancos, no sentido de promover com a retenção da integralidade de vencimentos/salários, a pretexto de quitar dívida existente com a instituição financeira
.

Diante da retenção integral de salário do autor pelo banco, resta caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar, porquanto o autor ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

De acordo com jurisprudência do STJ,
é permitido à parte requerida que retenha o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mensal do requerente até a completa quitação do débito
.

A restituição do excedente retido deve ocorrer na forma simples, dada a ausência de comprovação de má-fé do banco.

A conduta do banco de reter integralmente valores de natureza alimentar gera dano moral indenizável
. A aferição do valor da indenização deve ser
pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva
.
(TJMT – N.U 1010750-15.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$
2.000,00 (dois
mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Ademais, observa-se que os índices fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer
.

Conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
,
determinando, de ofício, a alteração do índice de correção monetária, fixando-o pelo IPCA
,
devendo, ainda, os juros de mora serem calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025